Tribunal: TJBA
Processo: 8057286-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057286-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
FILIAÇÃO AO SINDICATO NÃO REALIZADA PELO AUTOR
. DESCONTOS
DE CONTRIBUIÇÃO
EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.

DANO MORAL INDENIZÁVEL.
PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBR
O.
APELO

PROVIDO.

Quanto ao pedido de danos morais,
vislumbra-se o nexo de causalidade entre o fato -
descontos indevidos n
o benefício
previdenciário do
apelante -
e o resultado nocivo dele decorrente, qua
l seja,
o dano à esfera
extrapatrimonial d
o
autor,
que é
idos
o
e recebe aposentadoria de
pouco mais de 02
salários-mínimos. A
parte
autora sofreu desconto
s mensais,
no valor de R$
50,00,
em
seu benefício previdenciário, por mais de 01 ano.
Ca
racterizad
a, portanto, a
cond
uta ilícita por parte da
recorrida
, que deve ser responsabilizada pelos danos morais causados
ao
recorrente
.

No caso
dos autos,
a conduta
realizada pel
o
apela
do

é
menos
gravosa, pois
o valor descontado mensalmente é de reduzida monta. Assim, embora a conduta da ré seja capaz de ocasionar um dano à esfera patrimonial da
parte
autora, referido dano não é tão elevado, de modo que fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

C
onclui-se que a cobrança indevida de valores acarreta a obrigação da devolução em dobro de valores eventualmente pagos, conforme preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8057286-73.2023.8.05.0001

em que consta como

apelante

JOSE RIBEIRO DA SILVA

e apelad
o

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO

a
o apelo
interpost
o
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .